Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016285-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ - CPF: 535.778.418-34 (AGRAVANTE), PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.125.063/0001-25 (AGRAVANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), BANCO BBM S/A - CNPJ: 15.114.366/0002-40 (AGRAVADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (AGRAVADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (AGRAVADO), MARIA EUNICE MOTTA MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 088.887.377-82 (ADVOGADO), ROBERTA ODYLLA LIMA BRUM TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 116.286.327-71 (ADVOGADO), PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016285-10.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE NO CONTRATO – COMPETÊNCIA RELATIVA – AÇÃO QUE SE ASSENTA EM DIREITO PESSOAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal, o que afasta a incidência da regra prevista no art. 47 do Código de Processo Civil.

II - Esta ação anulatória não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas sim pessoal, pois a possível reintegração de posse apenas poderá advir como consequência da rescisão contratual, de modo que o foro competente para processar e julgar esta demanda é aquele convencionado pelas partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016285-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ, PMG AGRICOLA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: BANCO BBM S/A, ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ
e
PMG AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Declaratória de Anulação de Documentos Públicos e Particulares c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse de no 102-19.2017.811.0107, manejada em face de
BANCO BBM S/A, ESTRUTURA II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
e
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S/A
, ao acolher a Exceção, declinou da competência para processar e julgar o feito, bem como, determinou a remessa dos autos ao juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Para tanto, alegam os agravantes que a ação originária versa sobre direitos reais e possessórios, razão pela qual a competência é definida pelo foro da situação da coisa, a teor do art. 47 do Código de Processo Civil.

Argumentam que o juízo
a quo
, de maneira equivocada, recusou o foro da situação do imóvel, em detrimento de suposta cláusula de eleição de foro no contrato objeto da demanda.

Salientam que o que existe entre as partes é uma proposta de negócio emitida pelos agravados e aceita pelos agravantes e, em virtude da não formalização do contrato, não deve prevalecer a cláusula de eleição de foro.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 23524452).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 27351476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020